Tribunal: TJMT
Processo: 0037914-41.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0037914-41.2013.8.11.0041
Recorrente : GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO e outro
Recorrido : HOSPITAL SANTA ROSA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO e outro, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 42561989):
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ADVINDOS DE ERRO MÉDICO C/C DANOS REFLEXOS – ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL DE PACIENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO CESARIANA – RESPONSABILIDADE DOS MÉDICOS – NEGLIGÊNCIA INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À FORMA DO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIRÚRGICA – SENTENÇA COMPLEMENTADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – QUANTIA MAJORADA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MORAL REFLEXO EM FAVOR DO MARIDO – VALOR DEVIDO – RECURSO DO HOSPITAL – PROVIDO – RECURSO DA PACIENTE E EX-MARIDO – PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1- De acordo com o STJ, o hospital é civilmente responsável em duas situações: a) quando a falha decorre da própria atividade empresarial, situação em que a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; b) quando há vínculo empregatício ou de preposição com o médico, situação em que deverá ser verificada a existência de conduta culposa do médico, para então responsabilizá-los solidariamente. Neste caso, o médico demandado, responsável pelo procedimento cirúrgico afirmou que não tem qualquer vínculo com o Hospital Recorrente. Logo, afastada a responsabilidade civil do nosocômio.
2- Não há interesse recursal no que concerne ao pedido de integralização do custeio da cirurgia reparatória ao dispositivo da sentença, associado à condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente dos danos estéticos, pois o acolhimento dos referidos pedidos constam nas alíneas b e c, do dispositivo da sentença. De conseguinte, também não subsiste interesse no pedido sucessivo de que a indenização por dano estético seja fixada em R$ 20.000,00 para que a Apelante possa efetuar o pagamento da cirurgia plástica reparadora.
3- Sentença complementada a fim de constar expressamente que na fase de cumprimento, o custeio da cirurgia estética reparadora deve ser cumprido mediante apresentação, pela Apelante, de 03 (três) orçamentos médicos, a ser paga, de forma solidária, pelos médicos demandados, ao cirurgião escolhido pela Recorrente, que cobrar o valor médio.
4- Ao fixar indenização por danos morais, o julgador deve ser o mais justo e equilibrado possível para que a quantia signifique efetiva satisfação ao lesado sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. No caso concreto, a verba foi majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
5- O dano reflexo sofrido pelo segundo Apelante, está evidente, em especial porque a falha dos médicos consistente em esquecer compressa cirúrgica na cavidade abdominal da Recorrente no parto de seu filho e, sobretudo, na demora em diagnosticar o ocorrido, torna manifesto o sofrimento e angústia do marido no decorrer de 02 (dois anos) e 04 (quatro) meses de idas e vindas do hospital até foi efetivamente ter minimizado as consequências do erro médico de que foi vítima sua esposa. Verba fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (N.U. 0037914-41.2013.8.11.0041, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020).
A parte Recorrente alega violação o art. 14, do CDC, ao argumento de que a jurisprudência adotada em outras cortes reconhece a responsabilidade solidária do hospital por erro médico ocorrido em suas dependências.
Recurso tempestivo (id 46972954).
Contrarrazões de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (id 50016488).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no provimento do apelo interposto pelo hospital recorrido reformando a sentença de primeiro grau para afastar a responsabilidade solidária da condenação pelo erro médico reconhecido.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente aduz violação ao art. 14, do CDC, bem como da jurisprudência, alegando que há responsabilidade solidária do hospital por erro medico constatado em suas dependências.
Toda argumentação exposta no recurso a parte Recorrente defende a tese de que “o HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA é responsável solidário por erro médico em cirurgia ocorrida dentro do seu estabelecimento, uma vez que utiliza também o seus empregados no quadro de ENFERMAGEM”.
Conforme se extrai do aresto vergastado, a colenda câmara proveu o apelo interposto pela parte Recorrida para afastar a tese de responsabilidade solidária, diante da confissão do próprio médico, dentre outras, de que não teria vínculo com a instituição, vejamos (id 42561990):
“Neste caso, considerando que o próprio médico Gilberto Yoshiei Kanashiro, quando ouvido em Juízo, afirmou que não tem qualquer vínculo com o Hospital Recorrente, é imperioso reconhecer a inexistência de responsabilidade do Hospital.
Com efeito, ainda que incontroversa a culpa do médico, que no seu depoimento admite ter sido o chefe da equipe cirúrgica e que efetivamente foi esquecida uma compressa no abdômen da Recorrida, o obstetra afirmou, de forma clara e precisa, que na época dos fatos não tinha qualquer vínculo com o Hospital Apelante, que tinha e tem consultório em frente ao Hospital e que, por questão de logística, ali realiza as cirurgias. Logo, o Hospital não pode ser responsável pela reparação civil.
Afasto, a responsabilidade solidária do Hospital Recorrente.” (g.n)
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. SÚMULA 280/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. ERRO MÉDICO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. VÍNCULO DECORRENTE DE ATUAÇÃO EM PLANTÃO MÉDICO-HOSPITALAR. ARBITRAMENTO DO VALOR DO DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. QUANTIA EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 05/02/10. Recursos especiais atribuídos ao gabinete da Relatora em 25/08/16. Julgamento: CPC/73.
2. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada por genitora e recém-nascido, devido a conduta negligente de médico plantonista que não adotou os procedimentos indispensáveis à realização adequada do parto, ocasionando sequelas neurológicas irreversíveis e prognóstico de vida reduzido no bebê.
3. O propósito recursal consiste em definir: i) se houve negativa de prestação jurisdicional; ii) se deve prevalecer o não conhecimento por deserção da apelação cível interposta para o Tribunal de origem; iii) se está configurada a responsabilidade solidária do médico e do hospital na hipótese dos autos; iv) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve ser reduzido.
4. O recurso especial não se destina a reexaminar aplicação de norma de direito local, que disciplina o recolhimento de custas judiciais no âmbito do Tribunal de origem (Súmula 280/STF).
5. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. Por esta razão, não se destinam a revisão de conteúdo contrário aos interesses de uma das partes, apenas porque as conclusões do órgão julgador não coincidem com o viés por elas pretendido.
6. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo plantonista, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
7. Em relação ao valor arbitrado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais, a jurisprudência desta Corte orienta que apenas em hipóteses excepcionais, em que configurado flagrante exagero ou irrisoriedade da quantia, o recurso especial seria a via adequada para nova fixação excepcional. Circunstâncias não verificas na hipótese concreta.
8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos.” (REsp 1579954/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. LIVRE ESCOLHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.
2. À caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, é necessária a demonstração da similitude de panorama de fato e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 661.608/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. ÓBITO DA VÍTIMA. DANO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. VIOLAÇÃO À LEI NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de se concluir pela inexistência da comprovação do dano, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. No que diz respeito ao pedido de redução do valor da indenização dos danos morais, cumpre observar que a recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal, bem como não demonstrou, de forma clara e objetiva, como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal.
3. Devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame, não há como prosperar o apelo nobre, uma vez que a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura da instância especial e atrai a incidência, por analogia, do disposto na Súmula n. 284/STF.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1291631/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII